Tribunal: TJDFT
Processo: 0738586-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738586-27.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDSON DA SILVA SANTOS RECORRIDOS: PAULO SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA SC - ME, MASSA FALIDA DE MSF SERVIÇOS MÉDICOS 215DF EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL FURTADO AYRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. VINCULAÇÃO DOS TÍTULOS A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DO IMPROBUS LITIGATOR. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e o motivo do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade. 2. Para o ajuizamento de ação monitória, o art. 700 do Código de Processo Civil exige tão somente prova escrita sem eficácia de título executivo. 3. Na hipótese em exame, a prova escrita é suficiente para satisfazer o requisito legal, porque foi demonstrada a existência de relação cambial entre as partes e em decorrência do endosso ou cessão dos títulos de crédito. 4. Inaplicável a sanção por litigância de má-fé Incabível a penalização de qualquer das partes por litigância de má-fé, se não demonstrado o improbus litigator. 5. Não se conhece de pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 700 do mesmo diploma legal, aduzindo a ausência de certeza e exigibilidade da obrigação de pagamento representada pelas sete notas promissórias que lastreiam o pleito monitório, pois foi determinado o depósito dos valores referentes a tais títulos de crédito na ação “declaratória de nulidade de negócio jurídico”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na mencionada contrariedade ao artigo 700 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que as notas promissórias coligidas aos autos são suficientes para a constituição do título executivo judicial buscado no pleito monitório, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030